Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-42.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em exame de recurso especial repetitivo (REsp 1896526/DF – Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (grifamos). Considerando essa orientação, de caráter vinculante, para eventual reanálise do inconformismo recursal, apresente o apelante certidão atualizada atestando a existência de tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas não pagos, requerendo o que entender de direito, necessariamente justificando seu interesse recursal ou, conforme o caso, requerendo a desistência do recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a apelada a respeito da manifestação do apelante, se o caso, dizendo a respeito de efetivação da quitação dos eventuais encargos noticiados, inclusive a fim de evitar prejuízos, possivelmente, com a contratação de advogados para defendê-la ainda que em outros processos. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para eventual parecer. Feito, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator